Tribunal: TJSP
Processo: 1048558-43.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato de empréstimo – Sentença de procedência – Insurgência do autor quanto ao termo inicial dos encargos moratórios – Débito consolidado com o ajuizamento da ação que deve ser corrigido pelos índices oficiais – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.